Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VENDA DE ENTORPECENTE A USUÁRIO. REGISTRO AUDIOVISUAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR ELEMENTOS DE PROVA. OCULTAÇÃO DE DROGA EM LOCAL ESTRATÉGICO. CONDUTA TÍPICA DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) avaliar se é possível a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a alegada condição de usuário do apelante; (iii) examinar se a dosimetria da pena deve ser revisada quanto à valoração negativa da conduta social, à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas. A autoria foi confirmada por depoimentos convergentes de policiais, registro audiovisual da transação, apreensão de entorpecente com usuário, logo após a compra, e localização de porção adicional da droga (crack) no local indicado, elementos que representam respaldo probatório suficiente para a condenação, ainda que o depoimento extrajudicial do usuário não tenha sido ratificado em juízo.
4. A desclassificação para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, é incabível quando demonstrada a efetiva venda do entorpecente a usuário, a ocultação estratégica de segunda porção da droga em local próximo ao ponto de comercialização e a reincidência específica do agente em crime de tráfico de drogas, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a finalidade de difusão ilícita e afastam a tese de consumo pessoal.
5. Não configura bis in idem a valoração negativa da conduta social em razão de o agente ter praticado o novo delito durante o cumprimento de pena pela prática de crime anterior, pois essa circunstância – que reflete o desrespeito ao processo de ressocialização – é juridicamente distinta da agravante da reincidência, podendo ambas ser reconhecidas de forma autônoma e simultânea.
6. Admite-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando a confissão se restringe à admissão da posse da droga para uso pessoal, sem reconhecimento da traficância, nos termos do Enunciado da Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça.
7. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não se aplica ao agente com maus antecedentes e reincidente específico em crime de tráfico de drogas, evidenciando o não preenchimento dos requisitos cumulativos legais.
8. O regime inicial fechado é adequado ao agente reincidente específico condenado à pena de 8 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A custódia cautelar deve ser mantida quando persistem os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput e § 4o; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea d; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980503, Desa. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 2022383, Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/7/2025, publicado no DJe: 28/7/2025; Acórdão 2094491, Des. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026; Acórdão 2094421, Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026; Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 630.